Tribunal: TJES
Processo: 5001585-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. As questões foram enfrentadas com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001585-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

EMBARGADO: NELSON CARVALHO DO SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 7968967, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Nelson Carvalho dos Santos “
a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação principal (Processo nº 5000483-59.2022.8.08.0006), encaminhando-se os autos à Justiça Federal, com a devida intimação da Defensoria Pública da União para a continuidade da defesa do Agravante
”.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIDOS INTEGRANTES DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DA FUNAI INFORMANDO INTERESSE NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 109, inciso XI da Constituição Federal, é competência da Justiça Federal processar e julgar as demandas que versem sobre disputas de direitos indígenas. 2. Trata-se o processo principal de Ação de Cobrança ajuizada por Bruno Bornacki Salim Murta com o objetivo de cobrar os honorários advocatícios previstos em contrato celebrado com Nelson Carvalho dos Santos, integrante de comunidade indígena. 3. Considerando que houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legítima [ou não] de interesse da União no feito, considerando o disposto na Súmula nº 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 4. Recurso conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões recursais (ID 8159694) o Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado

quanto ao teor das Súmulas nº 363 e nº 150 do STJ.

Pois bem. Inicialmente, quanto à Súmula nº 363 do STJ, esta dispõe: “
Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente”
.

Ocorre que, na presente hipótese, conforme devidamente explanado no voto condutor do acórdão recorrido, a controvérsia dos autos não envolve simples cobrança de honorários advocatícios, mas cobrança de honorários advocatícios em face de cidadãos indígenas, o que atribui um caráter especial à referida relação jurídica e justifica o afastamento do enunciado sumular acima citado.

Ademais, também não se verifica omissão no acórdão quanto ao teor da Súmula nº 150 do STJ, o qual foi expressamente citado no voto condutor. Neste sentido, destaco o seguinte trecho:

“[...] considerando que houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legítima [ou não] de interesse da União no feito, considerando o disposto na Súmula nº 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”

Dessa forma, resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.